Tribunal: CARF
Processo: 10480.903204/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903204/2013-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.599 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
PETRO ENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-75.477, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcreve-se o relatório pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903204/2013-25
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903204/2013-25

Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
Darf pago no valor de R$ 188.962,02 referente ao período de apuração de 31/12/2012,
código de receita 0220, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
A interessada alega que retificou a Dctf onde se comprova a existência do crédito
solicitado.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
No relatório vê-se que a interessada alega como prova do seu crédito a
retificação da Dctf, a posteriori.
Na espécie, o pagamento informado e localizado foi utilizado para compensar
débito declarado pela contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
do(s) débito(s) informado(s) na Dcomp.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
Primeiramente há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do
crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas:
(i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de
exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o
dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903204/2013-25

administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo
ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Cabe atentar para o previsto no artigo 147, § 1o, do CTN, que estipula que a
aceitação, pela administração tributária, de retificação de Declaração por iniciativa do
contribuinte, de que resulte redução de tributo, está condicionada à comprovação do
erro por parte do contribuinte.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, conclui-se que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração
dos elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples
alegação de que determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido a maior
do que o devido, não é suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o
caso.
Tendo em vista que a contribuinte não apresentou documentos suficientes a
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há, portanto, como confirmar
a existência do crédito ora alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903204/2013-25

Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigo 26, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Então, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A
respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373 (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Por outro lado, o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito, diz que
a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir e que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
Por todo o exposto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda passível de
restituição/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada, por inexistência do crédito solicitado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 26/07/2017, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 24/08/2017 (efls. 88), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, procura comprovar o seu direito creditório, em resposta à decisão da
DRJ.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903204/2013-25

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na
esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. É caso da decisão a quo dos autos – ela aduz ao
contribuinte que deveria comprovar o seu erro ou o erro do despacho decisório.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte traz na sua
peça recursal elementos contábeis e fiscais.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de preenchimento
constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma
demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903204/2013-25

nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este relator,
principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital